Tribunal: TJDFT
Processo: 0702319-88.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702319-88.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIDA AVILA PEREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO R DA SQS 410 DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ELIDA AVILA PEREIRA, em face de decisão proferida nos autos do processo de execução no 0707444-23.2023.8.07.0016, que tramita no juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília-DF, que indeferiu o pedido da parte devedora para penhorar o veículo de sua propriedade para garantir o juízo, nos seguintes termos: “Cuida-se de demanda executiva, fundada em despesas condominiais, na qual não foram encontrados valores em contas bancárias da demandada para satisfação do débito. Realizada pesquisa nos sistemas conveniados, verificou-se a existência de veículo em nome da devedora, bem como imóvel, do qual originaram-se as despesas ora cobradas. Intimado o credor acerca do interesse em penhorar o veículo de propriedade da executada, houve negativa expressa de interesse, diante do estado de conservação do bem e possível dificuldade na alienação. Na sequência, o exequente indicou à penhora o imóvel, qualificado como APARTAMENTO No 201 DO BLOCO R DA SQS 410, nesta circunscrição. Em resposta, a executada afirma que, em face do valor da execução, deve ser observada a ordem de penhora disposta no art. 835 do CPC, devendo ser constrito o veículo em seu nome, antes de proceder à penhora do imóvel, mais gravosa. Decido. Não obstante consagrado pelo artigo 805 do Código de Processo Civil o princípio da menor onerosidade para o devedor, cumpre esclarecer que a execução não pode se distanciar do interesse do credor. Embora não se possa olvidar da importância do princípio da menor onerosidade para o devedor, não se pode perder de perspectiva que a execução se realiza no interesse do exequente (art. 797, do CPC). Ademais, o aludido princípio deve coexistir com o direito do exequente à solução mais breve possível. A substituição do bem sobre o qual recai a medida constritiva depende não apenas da concordância, mas também da ausência de prejuízo para o exequente. Na hipótese, o credor manifestou expressamente o desinteresse no veículo oferecido pela executada. Por outro lado, esta não ofereceu qualquer proposta alternativa, pedido de parcelamento ou outra providência que denotasse o interesse em resolver o débito. Dessa forma, indefiro o pedido da devedora para penhora do veículo retornado na pesquisa Renajud. Para análise da constrição sobre o imóvel, traga o exequente certidão de matrícula atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias.” Em seu recurso, a executado, ora agravante, defende a impossibilidade de penhora do imóvel em razão da desproporcionalidade entre o valor do bem e a dívida. Aduz que o veículo indicado para penhora é suficiente para garantia da dívida. Pugna pelo deferimento do efeito suspensivo para impedir a penhora do imóvel. No mérito, requer o deferimento da penhora do veículo indicado para garantia e posterior satisfação do débito. Requer a concessão da gratuidade de justiça, que ora defiro. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, estão presentes os requisitos para conceder o efeito suspensivo ao recurso. Primeiramente, deve ser observado o teor do artigo 805 do Código de Processo Civil que prevê o Princípio da Menor Onerosidade ao devedor: “art. 805 Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.” O Princípio da Proporcionalidade deve ser observado para equacionar o Princípio da Efetividade da Tutela Jurisdicional em benefício do credor e a preservação do patrimônio do devedor contra atos desnecessários. Na hipótese dos autos, a penhora de imóvel por dívida inferior à 1% do seu valor, quando existem bens passíveis de penhora e de satisfazer o débito objeto dos autos viola tais princípios. Ademais, deve ser observado ainda os custos para registro e posterior baixa da anotação na matrícula do imóvel diante do valor da dívida (R$ 4.029,28), o que não se justifica diante do veículo indicado para penhora pela executada. Nestes termos, DEFIRO o pedido liminar para conceder efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator